Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC possibilita a restituição do prazo recursal, desde que comprovado que a parte deixou de praticar o ato por justa causa. No caso, não há demonstração de evento alheio à vontade do executado que o tenha impedido de impugnar os cálculos, embora intimado pelo Diário de Justiça eletrônico.
2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.